Tribunal: CARF
Processo: 10480.729815/2017-29
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SILVIO LUCIO DE OLIVEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-05
Data de publicação: 2026-01-07

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2013, 2014
NORMAS PROCESSUAIS. NULIDADE.
Comprovado que o procedimento fiscal foi feito regularmente, não se apresentando, nos autos, as causas apontadas no art. 59, do Decreto n.o 70.235/72, não há que se cogitar em nulidade processual, nem em nulidade do lançamento enquanto ato administrativo,
DECADÊNCIA. IMPOSTO DE RENDA. FATO GERADOR.
O fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, relativo à omissão de rendimentos apurada a partir de depósitos bancários de origem não comprovada, ocorre no dia 31 de dezembro do ano-calendário (Súmula CARF no 38).
CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. PRAZO. DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA.
O direito de a Fazenda Pública constituir seus créditos extingue-se após 5 anos, contados da ocorrência do fato gerador, no lançamento por homologação em que houve pagamento antecipado. O presente crédito tributário foi constituído com a ciência do lançamento pelo sujeito passivo dentro do prazo de cinco anos contado do fato gerador, razão por que não foi alcançado pela decadência.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. PRESUNÇÃO DE OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Caracteriza-se a omissão de rendimentos os valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição financeira, em relação aos quais o titular, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações. A demonstração da origem dos depósitos deve se reportar a cada depósito, de forma individualizada, de modo a identificar a fonte do crédito, o valor, a data e a natureza da transação.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
Caracterizam-se como omissão de rendimentos, por presunção legal, os valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida em instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações. Tratando-se de uma presunção legal de omissão de rendimentos, a autoridade lançadora exime-se de provar no caso concreto a sua ocorrência, transferindo o ônus da prova ao contribuinte. Somente a apresentação de provas hábeis e idôneas pode refutar a presunção legal regularmente estabelecida.
MULTA DE OFÍCIO. PERCENTUAL DE 75%.
A multa aplicável no lançamento de ofício prevista na legislação tributária é de 75%, por descumprimento à obrigação principal instituída em norma legal.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10480.729815/2017-29
ACÓRDÃO
2101-003.460 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
8 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MARIA ADÉLIA LEMOS CORREA DE OLIVEIRA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2013, 2014
NORMAS PROCESSUAIS. NULIDADE.
Comprovado que o procedimento fiscal foi feito regularmente, não se
apresentando, nos autos, as causas apontadas no art. 59, do Decreto n.o
70.235/72, não há que se cogitar em nulidade processual, nem em
nulidade do lançamento enquanto ato administrativo,
DECADÊNCIA. IMPOSTO DE RENDA. FATO GERADOR.
O fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, relativo à
omissão de rendimentos apurada a partir de depósitos bancários de
origem não comprovada, ocorre no dia 31 de dezembro do ano-calendário
(Súmula CARF no 38).
CONSTITUIÇÃO
DO
CRÉDITO
TRIBUTÁRIO.
PRAZO.
DECADÊNCIA.
INOCORRÊNCIA.
O direito de a Fazenda Pública constituir seus créditos extingue-se após 5
anos, contados da ocorrência do fato gerador, no lançamento por
homologação em que houve pagamento antecipado. O presente crédito
tributário foi constituído com a ciência do lançamento pelo sujeito passivo
dentro do prazo de cinco anos contado do fato gerador, razão por que não
foi alcançado pela decadência.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. PRESUNÇÃO DE OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Caracteriza-se a omissão de rendimentos os valores creditados em conta
de depósito ou de investimento mantida junto a instituição financeira, em
relação aos quais o titular, regularmente intimado, não comprove,
mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados
nessas operações. A demonstração da origem dos depósitos deve se
Fl. 603
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.460 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.729815/2017-29
2
reportar a cada depósito, de forma individualizada, de modo a identificar a
fonte do crédito, o valor, a data e a natureza da transação.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO
COMPROVADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
Caracterizam-se como omissão de rendimentos, por presunção legal, os
valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida em
instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física,
regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e
idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações. Tratando-se de
uma presunção legal de omissão de rendimentos, a autoridade lançadora
exime-se de provar no caso concreto a sua ocorrência, transferindo o ônus
da prova ao contribuinte. Somente a apresentação de provas hábeis e
idôneas pode refutar a presunção legal regularmente estabelecida.
MULTA DE OFÍCIO. PERCENTUAL DE 75%.
A multa aplicável no lançamento de ofício prevista na legislação tributária é
de 75%, por descumprimento à obrigação principal instituída em norma
legal.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares de nulidade e a prejudicial de decadência, e no mérito, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Sílvio Lúcio de Oliveira Júnior – Relator

Assinado Digitalmente
Mário Hermes Soares Campos – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Ana Carolina da Silva
Barbosa, Debora Fofano dos Santos, Heitor de Souza Lima Junior, Roberto Junqueira de Alvarenga
Neto, Silvio Lucio de Oliveira Junior, Mario Hermes Soares Campos (Presidente)

Fl. 604
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.460 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.729815/2017-29
3

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por MARIA ADELIA LEMOS CORREA (e-fls.
570/598) em face do Acórdão no. 02-87.683 (e-fls. 548/560), proferido pela a 9a Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belo Horizonte (DRJ/BHE) que julgou
improcedente a Impugnação, com manutenção do crédito tributário.
Contra a contribuinte acima identificada foi lavrado Auto de Infração referente ao
Imposto sobre a Renda da Pessoa Física – IRPF, exercícios 2013 e 2014, em razão da constatação
de omissão de rendimentos consubstanciada em depósitos bancários de origem não comprovada.
O lançamento resultou na constituição de crédito tributário no valor total de R$
177.928,09, sendo R$ 80.023,53 correspondentes ao imposto devido, R$ 60.017,64 a título de
multa de ofício e R$ 37.887,82 relativos a juros de mora.
O Termo de Verificação Fiscal (e-fls. 467/488) descreveu o seguinte:
Reporta o Termo de Verificação de fls. 467 a 488, que no curso da ação fiscal
desenvolvida em nome de Pedro da Silva Correa Andrade Neto, foram
identificados depósitos bancários realizados em conta conjunta mantida com a
contribuinte, sua esposa.
Intimada para comprovar a origem dos valores depositados na conta na qual é
cotitular com o marido a contribuinte respondeu argumentando que todas as
respostas necessárias já haviam sido produzidas por aquele contribuinte que seria
o responsável pela movimentação bancária.
Quanto aos créditos apresentados no Anexos I e II do TVF, fls. 489 a 497, em
relação aos quais a contribuinte foi identificada como cotitular de conta bancária,
tanto ela quanto o marido apresentaram alegações que não foram suficientes a
demonstrar a natureza da operação que deu causa ao crédito bancário.
Em uma das alegações de Pedro Correa acerca do recebimento dos valores de
R$30.000,00 e R$240.000,00, o contribuinte afirmou que a origem dos recursos
decorreu da venda de uma propriedade. Para tanto apresentou cópia de uma
Promessa de Compra e Venda.
Na resposta à fiscalização informou que o valor de R$270.000,00 foi depositado
por Ivan Guimarães Coelho e correspondia a 10% do preço de venda a título de
entrada de três fazendas cuja propriedade era da empresa Santa Tereza
Reflorestamento Ltda que teria sido declarada na sua DIRPF.
A fiscalização informou que no documento apresentado consta o Sr. Ivan como
comprador, a Santa Tereza como vendedora e os valores foram pagos via TED à
empresa Dalla Costa Consultoria e Planejamento Ltda. Em consulta à Declaração
sobre Operações Imobiliárias – DOI, o autuante aponta que não consta a lavratura
de escritura pública.
Fl. 605
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.460 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.729815/2017-29
4
Como a operação não foi realizada nem por Pedro Correa, nem pela Sra. Maria
Adélia, mas entre o Sr. Ivan e a pessoa jurídica Santa Tereza Empreendimentos, a
autoridade autuante conclui não haver prova relacionada ao motivo pelo qual o
casal recebeu os valores de R$30.000,00 e R$240.000,00 na conta corrente
114626, agência 1771 do Banco Bradesco.
Por fim, a fiscalização esclarece que o depositante dos referidos créditos é a
empresa Brasoli Administração de Bens e Participações, cujos sócios Henrique,
Marcelo e Gisele, todos da família Favoretto de Oliveira não são partes da
operação de compra e venda.
O lançamento foi realizado com fundamento na presunção legal de omissão de
rendimentos com base no artigo 42, § 6o da Lei 9.430/96, tendo sido considerados
rendimentos na proporção de 50%, o valor dos créditos indicados nos anexos I e
II, em razão de transitarem por conta bancária de titularidade dos cônjuges e não
terem a origem comprovada.
A fundamentação do lançamento consta do auto de infração e também do TVF.
Conforme se verifica do processo, a recorrente foi intimada para apresentação de
informações, esclarecimentos e apresentação de documentos, tendo sido finalizada a fiscalização
com a referida autuação.
A contribuinte foi intimada pela via postal em 21/11/2017, conforme comprovante
(e-fl. 517/518) e apresentou sua Impugnação (e-fls. 521/543), em 19/12/2017, com argumentos
bem sintetizados pela decisão de piso:
Da Impugnação
Cientificada da autuação, a contribuinte apresentou a peça impugnatória de fls.
521 a 543, acompanhada de documentos.
Aduz que todos os depósitos bancários relacionados pela fiscalização passaram
por verificações junto aos bancos e nos arquivos da autuada, mas infelizmente
não houve condição de atender apenas parcialmente o pleito dos autuantes.
Assevera que o Fisco tem o dever de provar o fato gerador não cabendo alegações
no sentido de distribuição do ônus probatório. A fiscalização deve demonstrar a
verdade material, sem correr o risco de, utilizando-se de prova emprestada, no
caso sentença judicial que poderá ser reformulada, ter todo o trabalho anulado.
Alega que a fiscalização decidiu criminalizar os lançamentos ocorridos na conta
bancária pura e simplesmente em função de outros crimes cometidos pelo titular,
pois ilícitos administrativos que sustentam o auto de infração não devem ser
tratados como se fossem da seara penal, sobretudo quando se estabelece que
houve fraude, sonegação ou conluio nos valores depositados, sem a devida
comprovação de origem, mesmo que na definição legal do imposto de renda não
haja importância em relação a esta origem para que ocorra a devida tributação.
Fl. 606
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.460 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.729815/2017-29
5
Quanto ao ano de 2012 argumenta que a fiscalização não observou todos os
dispositivos previstos sobre a matéria, pois conforme inciso II do artigo 3o do
artigo 42 da Lei 9.430/96 deve ser abatida a importância de R$12.000,00 da
receita omitida individualizada ou R$80.000,00, montante este, representando o
somatório dentro do ano-calendário. Desse modo, entende a defesa que a receita
supostamente omitida seria de R$84.546,22 e não de R$164.546,22 como
pretende a fiscalização.
Em relação ao ano de 2013 alega que a infração não passa de exagero fiscal, pois
o contrato de Promessa de Compra e Venda de uma propriedade rural já estava
nas mãos da fiscalização. Apesar de naquele momento ainda não ter sido
concretizado o negócio o contrato é preliminar e somente se tornará definitivo
quando do pagamento integral do preço, ocasião em que será outorgada a
Escritura de Compra e Venda.
Junta diversos julgados do CARF para fundamentar seus argumentos e em um
deles há excerto de um voto em que o relator defende que havendo a
identificação da pessoa responsável pelo depósito, mesmo com a não
concordância do fisco em relação à causa do pagamento, não seria cabível a
imputação de omissão decorrente de depósitos bancários de origem não
comprovada, mas se for o caso, a tributação deve ocorrer sobre os valores
envolvidos conforme a classificação dos rendimentos.
Neste ponto a autuada registra que sendo partícipe da operação imobiliária é
devedora do imposto de renda relativo ao Ganho de Capital, o que não foi
considerado pela fiscalização.
Requer o afastamento da multa qualificada por não estar envolvida na ação
criminal citada pela fiscalização, nem movimentado a conta bancária. No
entendimento da defesa a multa não poderia ser aplicada contra quem não é
responsável por crime de qualquer espécie.
Com fundamento no § 4o do artigo 150 do Código Tributário Nacional adverte que
o lançamento somente poderia ter sido efetuado em relação aos fatos geradores
ocorridos a partir do mês 12/2012.
Sobreveio o julgamento da Impugnação, e foi proferido o Acórdão no. 02-87.683 (e-
fls. 548/560), que restou assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2013, 2014
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO
COMPROVADA.
Caracterizam omissão de rendimentos, por presunção legal, os valores creditados
em conta de depósito ou de investimento mantida em instituição financeira, em
relação aos quais o titular, regularmente intimado, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
Fl. 607
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.460 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.729815/2017-29
6
CONTA BANCÁRIA. COTITULARIDADE. COMPROVAÇÃO DE ORIGEM DOS
DEPÓSITOS. IMPUTAÇÃO DOS RENDIMENTOS.
Quando há falta de comprovação da origem dos recursos depositado em conta
mantida em conjunto a imputação da omissão de rendimentos é feita de maneira
proporcional a cada titular.
DEPÓSITOS INDIVIDUAIS. LIMITES.
Para efeito de determinação dos rendimentos omitidos com base em depósitos
bancários de origem não comprovada, excluem-se os de valor igual ou inferior a
R$12.000,00, desde que o seu somatório não ultrapasse o montante de
R$80.000,00 no ano-calendário, em relação a todas as contas bancárias
movimentadas pelo contribuinte.
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
No caso de presunção legal de omissão de rendimentos, o ônus da prova é
transferido ao contribuinte.
MULTA DE OFÍCIO. REDUÇÃO IMPOSSIBILIDADE.
Nos lançamentos de ofício, a multa de 75% sobre o tributo não pago no
vencimento ou pagamento a menor, foi estabelecida por lei, cuja validade não
pode ser contestada na via administrativa. Sua redução somente é concedida se
cumpridos os requisitos previstos na legislação tributária.
Impugnação Improcedente Crédito Tributário Mantido
A recorrente foi cientificada do resultado de julgamento pela via postal, em
23/11/2018, conforme Aviso de Recebimento (e-fl. 565/566), tendo apresentado o Recurso
Voluntário em 19/12/2018, (e-fls. 570/598), por meio do qual, reiterou os argumentos
apresentados em sede de Impugnação e requereu a reforma integral da decisão de primeira
instância, com o cancelamento do crédito tributário lançado, conforme os seguintes pontos:
I. Nulidade da decisão - Em preliminar, a recorrente afirma que o acórdão da DRJ
rejeitou integralmente seus argumentos e que sua autuação decorreu apenas da cotitularidade de
contas com seu cônjuge, sem qualquer participação nos fatos investigados. Sustenta que a decisão
de primeira instância a tratou como corresponsável pelos ilícitos penais atribuídos ao marido,
utilizando indevidamente elementos do processo criminal. Alega ainda que não houve
rastreamento efetivo dos recursos nem demonstração de sua capacidade contributiva, e que,
apesar de ter colaborado com a fiscalização, o prazo exíguo impossibilitou a juntada de toda a
documentação exigida.
II. Decadência parcial - A recorrente alega que parte dos lançamentos referentes ao
ano-calendário de 2012 está atingida pela decadência, pois o auto de infração foi cientificado
apenas em dezembro de 2017. Sustenta que, nos termos do art. 150, §4o, do CTN, o prazo de
cinco anos conta-se do fato gerador, de modo que apenas dezembro/2012 seria alcançável. Invoca
Fl. 608
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.460 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.729815/2017-29
7
precedentes do CARF que reconhecem a aplicação dessa regra aos casos de IRPF por depósitos
bancários.
III. Do negócio imobiliário realizado em 2013 - A recorrente afirma que o valor de
R$ 135.000,00 referente ao ano-calendário de 2013 não constitui omissão de rendimentos, mas
decorre de um contrato de promessa de compra e venda de imóvel rural, ainda não formalizado
por escritura definitiva. Sustenta que o negócio foi regularmente celebrado e documentado,
tratando-se de contrato preliminar válido, com efeitos jurídicos reconhecidos, e que a ausência de
lavratura em cartório não descaracteriza sua existência. Argumenta, ainda, que a operação está
devidamente comprovada e que a autuação decorreu de interpretação fiscal excessivamente
formalista, desconsiderando a natureza jurídica e a realidade econômica da transação.
IV. Não poderia haver presunção e que o ônus da prova seria do Fisco - No tópico
referente ao artigo 42 da Lei no 9.430/1996, o recorrente sustenta que a fiscalização fez uso
excessivo de presunções, em afronta ao princípio da verdade material, baseando-se em meras
inferências sem a devida individualização dos depósitos questionados. Defende que o ônus da
prova caberia ao Fisco, que não teria demonstrado a ocorrência de omissão de rendimentos de
forma concreta, citando doutrina de Heleno Taveira Torres, Paulo de Barros Carvalho e Eurico
Diniz de Santi para limitar o uso de presunções e resguardar o devido processo legal. Argumenta,
ainda, que a presunção legal deve ser excepcional e subsidiária, não podendo substituir a
comprovação direta do fato gerador.
V – Desconsideração dos depósitos individuais - A recorrente alega que a
fiscalização deixou de aplicar os limites legais de exclusão previstos no art. 42, §3o, II, da Lei no
9.430/1996, segundo os quais devem ser desconsiderados os depósitos de valor individual igual ou
inferior a R$ 12.000,00, desde que o total anual não ultrapasse R$ 80.000,00. Sustenta que tal
dedução é entendimento consolidado na Súmula CARF no 61 e requer, portanto, o abatimento
desses valores da base de cálculo do lançamento.
VI – Da multa de ofício - A recorrente requer o afastamento ou redução da multa
de ofício de 75%, argumentando que não praticou qualquer conduta dolosa e que não poderia ser
penalizada por fatos atribuídos exclusivamente ao cotitular da conta, seu cônjuge. Sustenta que a
sanção viola o princípio da pessoalidade da pena e que não há fundamento legal para sua
aplicação, pois não houve comprovação de fraude, sonegação ou conluio que justifique a
penalidade.
Os autos foram encaminhados para o CARF para julgamento.
Não foram apresentadas contrarrazões.
É o relatório.

VOTO
Fl. 609
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.460 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.729815/2017-29
8

Conselheiro Sílvio Lúcio de Oliveira Júnior, Relator.
1. Admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade previstos no Decreto no. 70.235/72. Portanto, o recurso deve ser conhecido.
2. Preliminar de nulidade
Alega ter sido indevidamente equiparada ao seu cônjuge, condenado em ação penal
no âmbito da Operação Lava Jato. Sustenta que a autuação teve como único fundamento a
cotitularidade de contas bancárias conjuntas, sem que houvesse qualquer prova de sua
participação nos fatos investigados, e que a decisão da DRJ teria utilizado indevidamente
elementos do processo criminal, tratando-a como corresponsável pelos ilícitos atribuídos ao
marido.
A contribuinte afirma, ainda, que não houve rastreamento individualizado dos
recursos nem demonstração de sua capacidade contributiva. Alega ter colaborado com a
fiscalização, mas que o prazo exíguo concedido inviabilizou a apresentação de toda a
documentação exigida, o que teria comprometido o exercício pleno da ampla defesa e motivado
decisão nula por ausência de fundamentação adequada.
Não procede a preliminar de nulidade suscitada pela recorrente. A autuação fiscal
observou integralmente os requisitos legais e foi fundamentada em procedimento regular de
apuração de omissão de rendimentos, caracterizada por depósitos bancários de origem não
comprovada — hipótese corriqueira e expressamente prevista no art. 42 da Lei no 9.430/1996.
Ainda que os dados utilizados tenham sido compartilhados pelo Ministério Público
Federal, tal medida ocorreu mediante autorização judicial, não havendo qualquer vício de origem
ou afronta ao devido processo legal.
Importante destacar que tanto a recorrente quanto o Sr. Pedro Corrêa foram
devidamente intimados a comprovar, com documentação hábil e idônea, a origem dos valores
depositados nas contas conjuntas, conforme constava dos anexos do procedimento fiscal.
A ausência dessa comprovação motivou o lançamento, não a condenação criminal
do cônjuge. Assim, o crédito tributário não decorre de fatos de natureza penal, mas da falta de
prova quanto à origem lícita dos recursos creditados, o que afasta a alegação de nulidade e
confirma a regularidade do procedimento fiscal e da decisão recorrida.
Veja o que diz a decisão recorrida:
A fiscalização baseada na omissão de rendimentos caracterizados por depósitos
bancários de origem não comprovada é corriqueira e sempre exige do
contribuinte a prova da origem dos créditos apontados pelo Fisco. No presente
caso, a fiscalização em vez de solicitar os extratos bancários do contribuinte ou
Fl. 610
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.460 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.729815/2017-29
9
até mesmo das instituições financeiras, valeu-se dos dados compartilhados pelo
Ministério Público por autorização judicial. Mesmo assim intimou tanto o Sr.
Pedro Correa quanto sua esposa, a contribuinte, para comprovarem a origem dos
créditos constantes dos anexos I e II.
O fato de o Sr. Pedro Correa ter sido condenado por crimes de corrupção e
lavagem de dinheiro não interfere no lançamento fiscal. O crédito tributário foi
apurado não pela prática desses delitos, mas sim pela ausência de comprovação
da origem dos depósitos mantidos em suas contas bancárias.
Desta feita, rejeito a preliminar.
3. Decadência
A recorrente alega que, na data da ciência do Auto de Infração, em dezembro de
2017, já se encontrava extinto o direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário relativo
aos onze primeiros meses de 2012 já teriam sido alcançados pela decadência.
Logo, defende a tese de que deve ser considerada a decadência mensal para os
depósitos bancários, acrescentando que se aplica o art. 150, §4o, do CTN. A decisão de piso
rejeitou a tese, vale ressaltar:
Conforme declaração de ajuste acostada aos autos a contribuinte sofreu retenção
de imposto na fonte o que é considerado antecipação de pagamento, embora o
recolhimento tenha sido realizado por terceiro. De acordo com o relato fiscal, não
há notícias de que a impugnante tenha se valido da fraude, dolo ou simulação
com a intenção de retardar o conhecimento do fato gerador pelo Fisco. Estas duas
situações, se existentes, levariam à utilização da contagem do prazo decadencial
nos termos do artigo 173, I do CTN.
Nestas condições, de fato a regra de contagem do prazo decadencial é a prevista
no artigo 150, § 4o do CTN.
“Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos
cuja e legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o
pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa, opera-se pelo
ato em que a referida autoridade, tomando conhecimento da atividade
assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa.
(...)
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar
da ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda
Pública se tenha pronunciado, considera-se homologado o lançamento e
definitivamente extinto o crédito, salvo se comprovada a ocorrência de
dolo, fraude ou simulação.”
Como dito o imposto de renda da pessoa física é do tipo complexivo e o seu fato
gerador se completa no dia 31 de dezembro de cada ano. No caso, para os meses
do ano de 2012 o fato gerador se aperfeiçoou no dia 31/12/2012 contados os
Fl. 611
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.460 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.729815/2017-29
10
cinco anos previstos no artigo transcrito, o prazo final para que o fisco pudesse
constituir o crédito tributário se deu em 31/12/2017.
Como o lançamento tributário se considera definitivamente constituído após a
ciência (notificação) do sujeito passivo da obrigação tributária (art. 145 do CTN),
necessário, portanto, verificar em que momento a autuada foi intimada
validamente da exigência fiscal. O aviso de recebimento de fl. 517 dá conta de que
a contribuinte foi cientificada em 21/11/2017, antes do prazo final para a
constituição do crédito tributário.
Sendo assim, não existe apuração do imposto de renda de forma mensal e com a
realização do lançamento dentro do prazo legal, não há se falar em decadência.
Não assiste razão à recorrente.
Não há que se falar em decadência do crédito tributário, eis que a ciência ocorreu
em 21/11/2017. Isso porque, em se tratando de Imposto sobre a Renda de Pessoa Física, o fato
gerador ocorre no dia 31 de dezembro do ano-calendário, não havendo que se falar em fato
gerador mensal, sendo aplicável, inclusive, a Súmula CARF n° 38, in verbis:
Súmula CARF no 38
O fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, relativo à omissão de
rendimentos apurada a partir de depósitos bancários de origem não comprovada,
ocorre no dia 31 de dezembro do ano-calendário.
Assim, a autoridade administrativa teria até o dia 31/12/2017 para expressamente
homologar o pagamento feito ou constituir crédito tributário suplementar (05 anos a partir da
ocorrência do fato gerador), sob pena de homologação tácita.
Diante do exposto, não há que se falar em decadência.
4. Mérito
Em síntese, a recorrente apresenta três argumentos principais no mérito. Primeiro,
sustenta que o valor de R$ 135.000,00 referente ao ano-calendário de 2013 não configura omissão
de rendimentos, mas resulta de um contrato de promessa de compra e venda de imóvel rural,
ainda pendente de escritura definitiva, o que afastaria a incidência tributária sobre o montante.
Em segundo lugar, alega que a fiscalização baseou-se em presunções indevidas,
aplicando o art. 42 da Lei no 9.430/1996 de forma arbitrária, sem individualizar os depósitos nem
comprovar efetivamente a existência de rendimentos omitidos — atribuindo ao Fisco, e não ao
contribuinte, o ônus da prova.
Por fim, afirma que o lançamento desconsiderou o limite de exclusão previsto no §
3o, II, do mesmo artigo, que determina a não inclusão de depósitos de até R$ 12.000,00, desde
que o somatório anual não ultrapasse R$ 80.000,00, conforme entendimento sumulado pelo CARF
(Súmula 61), motivo pelo qual requer o abatimento desses valores da base de cálculo.
Fl. 612
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.460 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.729815/2017-29
11
Importante esclarecer que o lançamento com base em depósitos ou créditos
bancários sem origem comprovada tem como fundamento legal o artigo 42 da Lei n.o 9.430 de
1996 e alterações posteriores (Leis 9.481/97 e 10.637/2002). Verbis:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido
ou recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§ 2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem
sujeitos, submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na
legislação vigente à época em que auferidos ou recebidos.
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou
jurídica;
II - no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de
valor individual igual ou inferior a R$ 1.000,00 (mil reais), desde que o seu
somatório, dentro do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$ 12.000,00
(doze mil reais). (Vide Lei no 9.481, de 1997)
(...)
§ 4o Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no
mês em que considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à
época em que tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira.
§ 5o Quando provado que os valores creditados na conta de depósito ou de
investimento pertencem a terceiro, evidenciando interposição de pessoa, a
determinação dos rendimentos ou receitas será efetuada em relação ao terceiro,
na condição de efetivo titular da conta de depósito ou de investimento. (Incluído
pela Lei no 10.637, de 2002)
§ 6o Na hipótese de contas de depósito ou de investimento mantidas em
conjunto, cuja declaração de rendimentos ou de informações dos titulares
tenham sido apresentadas em separado, e não havendo comprovação da origem
dos recursos nos termos deste artigo, o valor dos rendimentos ou receitas será
imputado a cada titular mediante divisão entre o total dos rendimentos ou
receitas pela quantidade de titulares. (Incluído pela Lei no 10.637, de 2002)
A previsão legal estabelece uma presunção, e é o contribuinte quem tem os ônus de
comprovar a origem dos rendimentos, por meio de documentação hábil e idônea. É incumbência
Fl. 613
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.460 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.729815/2017-29
12
da fiscalização da Receita Federal do Brasil comprovar a existência dos créditos (por meio de
extratos bancários) e intimar o contribuinte a apresentar os esclarecimentos necessários com
vistas a elidir a presunção que incide sobre os mesmos.
No entanto, a comprovação da origem dos recursos é obrigação exclusiva do
contribuinte.
É importante destacar que o art. 42 exige a comprovação da origem com
documentação hábil e idônea, sendo o seu § 3o bem elucidativo quando determina que os
depósitos devem ser analisados individualizadamente. Logo, para elidir o lançamento, cabe ao
contribuinte demonstrar a exata correlação entre cada valor depositado em sua conta bancária e a
correspondente origem do recurso, ou seja, a identificação e comprovação da natureza da
operação que deu causa ao crédito, possibilitando a classificação do rendimento como tributável,
não tributável ou sujeita a tributação exclusiva na fonte.
Portanto, a recorrente tinha os ônus de comprovar a origem dos rendimentos por
meio de prova hábil e idônea, de forma individualizada. Sobre tal comprovação, o posicionamento
da Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF) é a seguinte:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário:2008
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO ESPECIAL DE DIVERGÊNCIA.
DEMONSTRAÇÃO E COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS REGIMENTAIS E LEGAIS.
Deve ser conhecido o Recurso Especial de Divergência quando, atendidos os
demais pressupostos regimentais e legais, restar demonstrado e comprovado que,
em face de situações fático-jurídicas equivalentes, a legislação tributária foi
aplicada de forma divergente por diferentes colegiados no âmbito da
competência do CARF, objetivando-se afastar o dissídio jurisprudencial.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS POR PRESUNÇÃO LEGAL. DEPÓSITOS BANCÁRIOS
IDENTIFICADOS E INTIMADO O CONTRIBUINTE. COMPROVAÇÃO DA ORIGEM.
NECESSIDADE DE ABRANGER A CAUSA COMPROVANDO A NATUREZA DO
DEPÓSITO POR MEIO DE DOCUMENTAÇÃO HÁBIL E IDÔNEA INDIVIDUALIZADA
COM CORRESPONDÊNCIA DE VALORES E DATAS. MOMENTO PROCESSUAL
INAUGURAL DA FASE INQUISITÓRIA DA AUTUAÇÃO. IDENTIFICAÇÃO DO
DEPOSITANTE SEM COMPROVAÇÃO DA CAUSA/NATUREZA DA OPERAÇÃO COM
PROVA HÁBIL E IDÔNEA RELACIONADA AO DEPÓSITO. INSUFICIÊNCIA.
Caracterizam-se como omissão de rendimentos, por presunção, os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea e de forma
individualizada, com correspondência de datas e valores, a origem dos recursos
utilizados nessas operações, abrangendo no conceito de origem a identificação do
depositante (fonte) e a causa/natureza da operação como ponto de procedência
Fl. 614
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.460 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.729815/2017-29
13
dos depósitos. Seja na fase de autuação, seja na fase de contencioso
administrativo fiscal, a comprovação da origem dos depósitos bancários, no
contexto do lançamento por presunção de omissão de rendimentos por depósitos
bancários de origem não comprovada, deve ser realizada de forma
individualizada, com a correspondência de datas e valores, exclusivamente pelo
contribuinte, a quem cabe o ônus probatório em razão da presunção legal,
devendo se valer de prova hábil e idônea abrangendo obrigatoriamente a
comprovação da causa/natureza da operação que dá suporte aos depósitos
bancários. Não basta a identificação do depositante, ainda que na fase de
autuação, sendo imprescindível, em qualquer momento processual, a
comprovação da natureza da operação que envolveu os recursos depositados na
conta corrente. Na fase de autuação, quando comprovada a causa dos depósitos,
não se exige, exclusivamente, a prova do recolhimento do tributo, ainda que
tributável, devendo a fiscalização proceder conforme legislação própria e não
mais caminhar pela disciplina do art. 42 da Lei n.o 9.430 não lançando por
presunção legal o imposto não recolhido, enquanto que, na fase de contencioso,
com presunção já constituída, caso seja demonstrada a causa da operação, com
as provas trazidas com a impugnação, o lançamento só é cancelado se
adicionalmente houver a prova do recolhimento, nos casos em que a natureza
que se comprovou for de rendimentos tributáveis, sendo essa a prova apta a
afastar a presunção legal estabelecida.
(Acórdão no. 9202-011.162, Conselheiro Relator Leonam Rocha de Medeiros,
sessão de 29/02/2024)
Na Impugnação foram apresentados informações e documentos que foram
devidamente analisados pela decisão de piso, vale o destaque:
As justificativas apresentadas em relação a venda de uma propriedade são
desarrazoadas porque o objeto da venda pertencia a uma pessoa jurídica, a Santa
Tereza Reflorestamento, o comprador não foi quem efetuou o pagamento que de
acordo com o contrato seria disponibilizado via TED em nome de uma empresa e
não em conta bancária do casal. De acordo com o contrato de compra e venda o
valor da entrada, R$270.000,00, seria transferido à empresa Dalla Costa no dia
27/5/2013 e conforme extrato bancário de fls. 434 e 435, os valores de
R$30.000,00 e R$240.000,00 ainda que transferidos no mesmo dia 27/5/2013,
referem-se a uma operação realizada por um terceiro estranho ao contrato
firmado, a empresa Brasoli Administração de Bens e Participações.
Engana-se a defesa ao trazer o frágil argumento segundo o qual basta a
identificação do depositante para justificar a origem do crédito bancário
questionado. Sob esta tese estando o depositante identificado a tributação não
pode ocorrer sob a forma de presunção de omissão de rendimentos. Ocorre que a
indicação do depositante não determina qual foi a natureza da operação que
culminou no ingresso dos valores nas contas do casal. A impugnante e o Sr. Pedro
Correa em nenhum momento justificam porque a Brasoli Administração efetuou
Fl. 615
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.460 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.729815/2017-29
14
depósitos em dinheiro na conta bancária mantida no Bradesco. Comprovar a
origem do depósito bancário significa demonstrar de forma cabal qual o negócio
jurídico que deu sustentação ao crédito na conta bancária.
Sobre as alegações envolvendo princípio da verdade material, o lançamento com
base em depósitos ou créditos bancários tem como fundamento legal o artigo 42
da lei 9.430 de 1996. A partir de sua entrada em vigor, estabeleceu-se uma
presunção de omissão de rendimentos que autoriza o lançamento do imposto
correspondente, sempre que o titular da conta bancária, pessoa física ou jurídica,
regularmente intimado, não comprovar, mediante documentação hábil e idônea,
a origem dos recursos creditados em sua conta de depósito ou de investimento.
A lei não atribui à autoridade lançadora qualquer aprofundamento no
procedimento de identificar a causa dos depósitos. Constatada a existência de
ingressos bancários sem a respectiva comprovação de origem, está autorizada a
formalização do lançamento em virtude da infração de omissão de rendimentos.
A função do Fisco é comprovar o crédito dos valores em contas de depósito ou de
investimento, examinar a correspondente declaração de rendimentos e intimar o
titular da conta bancária a apresentar os documentos, informações,
esclarecimentos, com vista à verificação da ocorrência de omissão de
rendimentos. Por outro lado, a comprovação da origem dos recursos utilizados
nessas operações cabe exclusivamente ao contribuinte e não compete à
fiscalização realizar auditorias ou levantamentos para suprir deficiências
probatórias na defesa daquele.
A comprovação de origem apta a elidir a tributação em comento, deve ser
efetuada com a apresentação de documentação hábil e idônea que permita
identificar a fonte do crédito, o valor, a data e, principalmente, que deixe clara a
natureza dos depósitos questionados.
Com relação a alegação de que a fiscalização deixou de aplicar o limite de exclusão
previsto no §3o, II, do art. 42 da Lei no 9.430/1996 não procede. O dispositivo legal não confere
qualquer dedução automática ou benefício fiscal ao contribuinte, mas apenas estabelece um
parâmetro para análise dos créditos bancários durante a verificação fiscal.
Os créditos individuais abaixo de R$ 12.000,00, somados ultrapassam amplamente
esse patamar e nenhum valor dentro dessa faixa teve origem demonstrada, razão pela qual não há
base legal para a exclusão pretendida.
Assim, a fiscalização agiu em estrita observância à norma aplicável, ao atribuir
proporcionalmente à recorrente os valores não comprovados, em conformidade com o §6o do
mesmo artigo. Vejamos trecho esclarecedor da decisão de piso:
Ao asseverar que a fiscalização não observou o disposto no inciso II do § 3o do
artigo 42 da Lei 9.430/96, porque deveriam ter sido excluídos os valores até
R$12.000,00 ou a totalização anual de R$80.000,00, o entendimento da defesa é
totalmente desconexo com o que dispõe o texto legal.
Fl. 616
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.460 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.729815/2017-29
15
Ao contrário do que a impugnante afirma o limite anual de R$80.000,00 não
corresponde a nenhuma dedução ou benesse fiscal, mas sim a um parâmetro do
qual a fiscalização não deve se afastar quando do exame dos créditos bancários
que se inserem no citado parágrafo. Na definição dos valores que serão excluídos
para fins de comprovação da origem, a lei aqui examinada define que aqueles
inferiores a R$12.000,00 cujo somatório não ultrapasse R$80.000,00 anuais não
devem ser considerados na lavratura do auto de infração.
Os créditos constantes dos Anexos relativamente ao ano de 2012 e que não foram
comprovados totalizam R$329.092,51, sendo R$184.849,10 correspondentes a
valores inferiores a R$12.000,00 e outros R$144.243,41 de valores que superam o
limite mensal estipulado na legislação. No ano de 2013 somente os créditos de
R$30.000,00 e R$270.000,00 não foram comprovados, mas não estão inseridos
nos limites aqui examinados.
Nas duas contas bancárias tanto Pedro Correa quanto Maria Adélia têm acesso a
todo o valor depositado, sem qualquer restrição. Para fins de aplicação do limite
citado anteriormente somente teria sentido a exclusão de valores até o montante
anual de R$80.000,00 caso a contribuinte ou seu marido apresentassem
justificativas concretas acerca da origem dos créditos questionados, ou se a
apresentação tivesse sido parcial o valor remanescente não ultrapassasse o limite
anual.
Em ambas as contas no ano de 2012 foram apurados créditos inferiores que
totalizaram R$184.849,10, mas nenhum valor inserido nesse total teve a origem
comprovada o que significa que a totalização dos créditos mensais menores que
R$12.000,00 não abre possibilidade de nenhuma exclusão em favor da
contribuinte.
De acordo com o § 6o do art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, havendo dois titulares
nas contas bancárias deve ser atribuído o percentual de 50% a cada um deles. O
que se vê então é que a fiscalização agiu de forma totalmente coerente com a
legislação que fundamenta o lançamento, pois no caso das duas contas bancárias
em que a Sra. Maria Adélia é cotitular lhe foi atribuída a omissão de 50% dos
valores não comprovados
Diante do exposto, vê-se que a recorrente não se desincumbiu do ônus de
comprovar, de forma individualizada e por meio de provas hábeis e idôneas a origem dos
depósitos, de modo que o lançamento deve ser mantido.
5. Multa
Vale lembrar que a multa é consequência da constatação da infração à legislação
tributária. O artigo 142 do CTN prevê que a autoridade lançadora tem o dever de lavrar a multa de
ofício, sob pena de responsabilidade funcional, visto que a atividade administrativa de lançamento
é vinculada e obrigatória.
Fl. 617
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.460 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.729815/2017-29
16
No caso de lançamento decorrente de procedimento de fiscalização, o fundamento
legal para o lançamento da multa de oficio de 75% encontra-se no artigo 44, inciso I da Lei no
9.430 de 19966 , não havendo previsão para reduzi-la.
No caso em apreço, como restou demonstrado, houve a omissão de rendimento,
fazendo incidir, sem espaço para outras interpretações, o disposto na norma supracitada.
De acordo com o art. 42 da Lei n° 9.430/96, para os fatos geradores ocorridos a
partir de 01/01/1997, autorizada a presunção de omissão de rendimentos com base nos valores
depositados em conta bancária para os quais o titular, regularmente intimado, não consiga
comprovar, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas
operações.
6. Conclusão
Ante o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, para rejeitar as
preliminares de nulidade e a prejudicial de decadência, e no mérito, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Sílvio Lúcio de Oliveira Júnior

Fl. 618
DF CARF MF
Original